Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019879-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO CAVALHEIRO - CPF: 343.807.538-59 (ADVOGADO), GIULIA ANZILOTTI FINOCCHI - CPF: 448.446.378-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - ARRESTO DE VALORES - PEDIDO DE LEVANTAMENTO - CAUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO - DEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO -RECURSO DESPROVIDO.

A pendência de exame da Exceção de Pré-Executividade ou mesmo dos Embargos à Execução n. 1003310.59.2021.8.11.0040 não impedem o levantamento do valor arrestado, máxime se os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, além de que, há caução prestada pela exequente em valor suficiente para garantir eventuais prejuízos decorrentes da medida cautelar, como reconhecido em recurso anterior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019879-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GEAN FERNANDO DEL SANT

AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Gean Fernando Del Sant
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Bunge Alimentos S.A.
, de decisão que deferiu o pedido de levantamento dos valores arrestados e depositados nos autos.

Insurge-se contra a decisão agravada ao argumento de que existe exceção de pré-executividade pendente de julgamento, bem assim Embargos à Execução. Aduz que deve ser determinado o cancelamento do arresto dos créditos do Executado/Excipiente junto à Empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda.

Diz que a decisão que converteu a Execução de coisa incerta em perdas e danos é nula, o que obsta o levantamento o levantamento pretendido.

Discorre acerca da possibilidade de irreversibilidade da decisão e risco ao resultado útil do processo e, postula,
se aguarde o desfecho da Exceção para o levantamento pretendido pela ora Recorrida, ao argumento de que o valor nominal depositado nos autos é de grande monta, qual seja, mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Alega que a apólice do seguro garantia judicial ofertada possui prazo de validade determinado, o que evidencia o descumprimento da exigência da garantia suficiente do juízo.

Ao final, requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, para que seja determinada liminarmente a suspensão do prosseguimento do feito executivo até o julgamento de mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento. No mérito, seja reformada a decisão agravada para que seja indeferido o pedido de levantamento de valores arrestados e depositados nos autos de origem.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 180776671).

Agravo Interno (id. 181396667\\\0.

Reconsideração da decisão liminar para
“deferir a tutela recursal postulada no Agravo de Instrumento e determinar a suspensão da decisão que deferiu o levantamento do valor objeto de arresto”
.

Contraminuta (id. 183725190). Alega que os Embargos à Execução foram recebidos sem o efeito suspensivo, decisão que se encontra preclusa. Aduz que a segunda Exceção de Pré-Executividade, embora pendente de julgamento trata de matérias que também demandam dilação probatória, de sorte que não há motivo justificador para obstar o levantamento dos valores, em particular porque ofertada caução. Requer a revogação da decisão que determinou a suspensão da decisão agravada. No mais, rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução promovida por Bunge Alimentos S.A. contra Gean Fernando Del Sant, deferiu o pedido de
levantamento dos valores arrestados e depositados nos autos.

Trata-se de Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta, lastreada em 07 Instrumento Particulares de Contrato de Compra e Venda de Soja da safra 2021, nos quais o executado ora agravante se obrigou a entregar 2.400 toneladas de soja.

A tutela de urgência para sequestro dos grãos foi deferida, todavia, em diligência aos armazéns indicados pela exequente, agravada, o Oficial de Justiça obteve a informação de que o saldo de relatório de entrega encontrava-se zerado, logo, não havia produto para a satisfação do débito.

Diante disso, a exequente requereu a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em perdas e danos, bem como a concessão da tutela cautelar incidental de arresto de créditos do executado junto a empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda., o que foi deferido e cumprido em 30/03/2021, sendo arrestado o valor de R$ 2.211.299,62.

Importa consignar que o deferimento do arresto de valores se deu mediante a oferta de caução.

Da decisão que deferiu o arresto de soja, bem como de conversão em perdas e danos e arresto de valores, o executado agravante interpôs Agravo de Instrumento n. 1005595-48.2021.8.11.0000, cuja ementa se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATOS COMPRA E VENDA DE SOJA -
LIMINAR DE SEQUESTRO DEFERIDA – PRODUTO NÃO ENCONTRADO – ARRESTO SOBRE CRÉDITO EM NOME DO EXECUTADO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE - CAUÇÃO OFERTADA PELA EXEQUENTE AGRAVADA - REQUISITOS PREENCHIDOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado ser legítima credora da obrigação que se encontra vencida, sem que houvesse o adimplemento, bem como que o produto objeto de entrega é de fácil comercialização, possível, portanto, a alienação a terceiros, presentes os requisitos para a concessão da liminar de arresto.

Pois bem. De acordo com o agravante, não seria possível o levantamento dos valores objeto de arresto, porque pendente de exame a Exceção de Pré-Executividade no bojo da execução, bem como os Embargos à Execução.

Realça, ainda, quanto a nulidade da conversão da execução para entrega de coisa incerta para perdas e danos e da insuficiência da garantia.

Com efeito, a pendência de exame da Exceção de Pré-Executividade ou mesmo dos Embargos à Execução n. 1003310.59.2021.8.11.0040 não impedem o levantamento do valor, máxime se os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, além de que, há caução prestada pela exequente em valor suficiente para garantir eventuais prejuízos decorrentes da medida cautelar, como reconhecido no Agravo de Instrumento n.
1005595-48.2021.8.11.0000.

Não há, assim, elementos a alterar a decisão agravada.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, o
Agravo Interno
(id.
186009696)
perde seu objeto
.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que deferiu o levantamento dos valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024